Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703318-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face da decisão de ID 43228281 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme pleiteado pela parte ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que um dos fundamentos apresentados é a tese fixada no Tema 347 pelo Superior Tribunal de Justiça, matéria não aventada no agravo de instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 14:41:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador